Tribunal: STF
Processo: HC 76185
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE, EM REVISÃO
CRIMINAL, REDUZIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEM SE PRONUNCIAR
SOBRE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Omissão inocorrente, tendo em vista que não se verificou o
prazo de quatro anos entre os lapsos temporais situados entre os
diversos marcos interruptivos da prescrição penal: a data do fato,
o recebimento da denúncia, a sentença condenatória recorrível e o
acórdão confirmatório da condenação.
Habeas corpus indeferido.